Tribunal: TJES
Processo: 5001838-23.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001838-23.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: ANGELINA ALONSO PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. DÉBITO RELATIVO A PERÍODO ANTERIOR À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação civil por danos morais proposta por Angelina Alonso Pereira, declarando a inexistência de débitos relativos ao fornecimento de água e esgoto no período de 2010 a 2018, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de débitos relativos a fornecimento de água e esgoto imputados à Apelada, referentes ao período de 2010 a 2018, bem como a negativação de seu nome em razão de tais débitos; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A cobrança de débitos relativos ao período anterior à formalização do vínculo contratual com a Apelada é indevida, pois a Apelante não comprovou que tenha havido prestação efetiva dos serviços à consumidora, tampouco a existência de contrato de fornecimento de água em seu nome durante o período de 2010 a 2018.

2.
O débito foi vinculado exclusivamente em razão da condição de proprietária do imóvel, sem demonstração de que a Apelada usufruiu dos serviços, o que é insuficiente para legitimar a cobrança, diante da natureza pessoal, e não
propter rem
, da obrigação decorrente do fornecimento de água.

3.
A inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes sem a existência de vínculo contratual configura prática ilícita e caracteriza dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

4.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 arbitrado em primeiro grau revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, quantia compatível com precedentes análogos e suficiente ao fim reparatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público não pode imputar ao novo proprietário de imóvel débitos de fornecimento de água relativos a período anterior à formalização da titularidade ou à comprovação de consumo.

A ausência de contrato e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.979.031/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.03.2022, DJe 27.06.2022; TJES, Ap. Cív. n. 0000177-60.2019.8.08.0046, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; TJES, Ap. Cív. n. 0014342-92.2008.8.08.0048; Ap. Cív. n. 0026308-75.2018.8.08.0024; Ap. Cív. n. 0000788-33.2020.8.08.0028.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001838-23.2021.8.08.0012

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADA: ANGELINA ALONSO PEREIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, ora Apelante, em face de Angelina Alonso Pereira, ora Apelada.

Pela sentença id 12878812, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência dos débitos cobrados a partir do ano de 2010 até o ano de 2018, determinar a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros a partir da data de publicação da sentença.

Irresignada, a Apelante, em suas razões recursais id 12878821, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que a dívida é legítima, visto que decorre do período em que a Apelada já possuía a titularidade do imóvel (a partir de 2010). Sustenta que a negativação foi um exercício regular do direito, já que o débito é decorrente de consumo efetivo de água e esgoto no período indicado. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões, consoante certidão id 12878824.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de maio de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001838-23.2021.8.08.0012

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADA: ANGELINA ALONSO PEREIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, ora Apelante, em face de Angelina Alonso Pereira, ora Apelada.

Pela sentença id
12878812
, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência dos débitos cobrados a partir do ano de 2010 até o ano de 2018, determinar a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros a partir da data de publicação da sentença.

Irresignada, a Apelante, em suas razões recursais id 12878821, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que a dívida é legítima, visto que decorre do período em que a Apelada já possuía a titularidade do imóvel (a partir de 2010). Sustenta que a negativação foi um exercício regular do direito, já que o débito é decorrente de consumo efetivo de água e esgoto no período indicado. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões, consoante certidão id 12878824.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar a (i)legalidade da cobrança de débitos decorrentes de consumo atribuídos à Apelada pela Apelante, referentes ao fornecimento de água e esgoto no período compreendido entre os anos de 2010 e 2018, bem como da subsequente inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, além do acerto da consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora a Apelada não tenha colacionado aos presentes autos o contrato de compra e venda que demonstra a efetiva data de aquisição do imóvel (não tendo, contudo, restado controvertido que teria se dado no ano de 2010), restou demonstrado que a Apelante não logrou êxito em comprovar a efetiva prestação de serviços à consumidora.

Outrossim, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, extrai-se dos próprios documentos acostados aos autos pela Apelante, sobretudo do Sistema Integrado de Comercialização e Atendimento Dossiê do Cliente (SICAT) no id 12878283 e no depoimento pessoal prestado por seu preposto (id 12878803), a inexistência de vínculo contratual entre as partes.

Verifica-se nos registros administrativos internos da matrícula da unidade consumidora, de forma inequívoca, que os débitos foram vinculados ao nome da Apelante com fundamento exclusivo na sua condição de proprietária do imóvel (fls. 4 e 5 do id 12878283), efetivando-se, a partir de então, a alteração da titularidade da unidade consumidora e dos débitos então existentes para o nome da Apelada.

Ademais, no depoimento pessoal prestado pelo preposto da Apelante (id 12878803) admitiu-se que não havia contrato de fornecimento de água assinado pela Apelada. Confira-se:

“
(...) que a bem da verdade, somente em 2018 a CESAN, por conta de uma ação da Autora junto ao Procon, tomou conhecimento que o imóvel já pertencia à requerente desde 2010; que há um processo administrativo junto à CESAN em que constam os nomes da Requerente e de Nelma, que seria esposa do proprietário anterior do imóvel; que a alteração de titularidade foi feita em janeiro de 2018; que entre 2010 e 2018, o fornecimento de água estava em nome de Nelma Sueli Mendonça, esposa de Malvino, proprietário anterior; que os débitos não foram cobrados de Nelma porque a CESAN tomou conhecimento de que desde 2010 a Sra. Angelina já era proprietária do imóvel; que a dívida é vinculada ao nome da pessoa e ao CPF.”

Nessa esteira, tem-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as obrigações decorrentes do fornecimento de água, assim como as de energia elétrica, são de natureza pessoal, e não real, de modo que não se transmitem automaticamente com a transferência de propriedade do imóvel, salvo nos casos em que há adesão ao contrato ou utilização efetiva do serviço. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLICITAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DO HIDRÔMETRO VINCULADO A DUAS LOJAS DISTINTAS. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. CONDUTA IRREGULAR DA CONCESSIONÁRIA. TENTATIVA DE IMPUTAR AOS CONSUMIDORES DÉBITO PRETÉRITO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. DÍVIDA PROPTER REM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel.

Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente o tenha utilizado.

2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para reavaliar o valor arbitrado a título de dano moral, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.979.031/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 27/6/2022.)

Vê-se, outrossim, que a Apelante não logrou demonstrar que tenha havido consumo imputável à Apelada no período de 2010 a 2018, ou, ao menos, que esta tenha usufruído dos serviços alegadamente prestados, razão pela qual não pode ser responsabilizada por eventual débito decorrente de consumo realizado em período anterior a transferência de titularidade.

Portanto, não há como prevalecer o argumento de legalidade das cobranças realizadas.

De igual forma, no que pertine ao pleito de condenação ao pagamento de danos morais, tem-se que o ato de inscrição da Apelada em cadastro de órgãos de proteção ao crédito feito à revelia da existência de contrato firmado entre as partes afigura-se, per se, prática ilícita caracterizando-se, por conseguinte, como hipótese de dano moral in re ipsa, segundo entendimento remansoso deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação civil n. 0000177-60.2019.8.08.0046, de relatoria do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – CESAN – DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do C. STJ, "a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013). 2. A ré não demonstrou nos autos ser o débito de responsabilidade da consumidora. Ao revés, como bem apontado pelo magistrado a quo, a recorrida, em sede de réplica, apresentou “[...] informações na própria fatura emitida pela requerida junto a matrícula de nº 0424831-7 de propriedade da autora, com vencimento referente ao mês de 03/2018, em que a requerida coloca referência a Lei 12.007/2009, declarando que não consta débitos na referida matrícula anteriores a 09/02/2018, relatando ainda que a declaração emitida na fatura substitui os comprovantes anteriores”. 3. No caso em exame, a comprovação de que a negativação da autora gerou, de fato, abalo extrapatrimonial passível de ser reparado economicamente se revela desnecessária, considerando que a existência do dano moral é inerente a própria conduta perpetrada pela requerida. 4. O quantum indenizatório arbitrado pela instância monocrática no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela consentâneo com entendimento deste E. Sodalício ao apreciar casos análogos, não existindo na espécie peculiaridades que autorizem a modificação de tal valor. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Nada obstante, tenho que assiste razão ao Apelante quando pugna pela redução do valor de indenização, fixado pelo Juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano, penso que o valor da indenização fixado deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida na hipótese dos autos, na esteira do que vem arbitrando este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente (confira-se, nesse sentido, além do julgado anteriormente indicado, as apelações cíveis n. 0014342-92.2008.8.08.0048, 0026308-75.2018.8.08.0024 e 0000788-33.2020.8.08.0028).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe

dou parcial

provimento para reduzir o quantum fixado a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.